Tribunal: TJBA
Processo: 8079840-41.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079840-41.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: O MERCADAO - CENTRO DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL JULGADA PROCEDENTE. ICMS. PRODUTOS "JERKED BEEF" E CHARQUE. DISTINÇÃO PARA FINS FISCAIS. PROCESSO DE INDUSTRIALIZAÇÃO. ART. 111 DO CTN. INTERPRETAÇÃO LITERAL DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INAPLICABILIDADE DE ANALOGIA EM PREJUÍZO DO FISCO. DECRETO ESTADUAL N. 15.661/2014 COM EFEITOS A PARTIR DE 01/12/2014. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079840-41.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado O MERCADAO - CENTRO DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONCEDER PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator